Tribunal: STF
Processo: RE 696009
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS ASSEGURADA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 563.965. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, devendo ser-lhe assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos (RE 563.965, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 19.3.09).



    2. No mesmo sentido as seguintes decisões: AI 730.020-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 08.08.12; RE 650.062-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º.08.12; RE 655.518-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14.03.12; AI 632.933-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 15.03.12.



    3. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou que: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MP 2.215-10. ADICIONAL DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Está pacificado no âmbito do STF o entendimento de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico e remuneratório, sendo-lhe assegurado tão somente a irredutibilidade de vencimentos.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.